Tribunal: TJDFT
Processo: 0721682-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por BOTICA COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA em face ao acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento. Por meio da petição sob ID 24542889, o recorrente requereu a desistência do recurso. Ao advogado foram outorgados poderes para a desistência do feito (ID 17523985). Consoante o artigo 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-a ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 09 de abril de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006